Tribunal: TJMT
Processo: 0002781-27.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002781-27.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA - CPF: 771.644.071-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO BIG LAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002781-27.2016.8.11.0042

APELANTE: JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – VIABILIDADE – VIGILÂNCIA ININTERRUPTA DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO-VÍTIMA – TESES ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA PREJUDICADAS –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, não
caracteriza o crime impossível [Súmula n. 567 do Superior Tribunal de Justiça], mas a fiscalização ininterrupta exercida pelos seguranças do estabelecimento comercial – haja vista a suspeita que recaía sobre o apelante em razão de estar com um produto de preço elevado –, torna impossível a consumação do delito, dada a ineficácia absoluta do meio empregado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002781-27.2016.8.11.0042

APELANTE: JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 2781-27.2016.8.11.0042 – Código 427459), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, em razão da prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal [furto tentado].

O apelante postula sua absolvição sob a tese de ser o crime impossível, uma vez que esteve sob vigilância dos funcionários do supermercado durante todo o
iter criminis
. Subsidiariamente, busca:
1)
o reajuste da pena-base, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais atinentes à “culpabilidade” e “personalidade” foram valoradas de forma inidônea;
2)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a extirpação da reincidência, reduzindo o
quantum
na segunda fase dosimétrica;
3)
a diminuição da pena, pela tentativa, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços);
4)
a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial e extraordinário, dos artigos 93, IX, da CF; 14, parágrafo único, 17, 59, 61, I, 65, III, “d”, todos do Código Penal; e das súmulas 241 e 567, ambas do STJ [doc. digital n. 126388736].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 126388740].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para que seja “
reformada a primeira fase da dosimetria da pena, afastando-se a negativação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e personalidade
” [doc. digital n. 131638650].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002781-27.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA a prática do crime de tentativa de furto, praticado contra o estabelecimento comercial “Supermercado Big Lar” [art. 155,
caput,
c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal].

A denúncia foi assim colocada:

“[...]
No dia 27 de janeiro de 2016, por volta das 18h 10min, na Avenida Miguel Sutil, Bairro Duque de Caxias, nesta Capital, o denunciado JEAN tentou subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 1 garrafa de uísque Johnny Walker, acondicionada em um estojo de madeira, de propriedade da empresa vitimada Mercado Big Lar, somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai dos autos que na data dos fatos o denunciado entrou na empresa vitimada se fazendo passar por cliente, utilizou uma cadeira de rodas cedida pelo mercado, quando, então pegou o uísque importado e colocou entre as suas pernas. Logo após, o denunciado se dirigiu à padaria onde pegou pães e passou no caixa, saindo do local sem realizar o pagamento do uísque.

A ação delitiva do denunciado foi percebida pelo sistema de monitoramento eletrônico por câmeras do supermercado, o que possibilitou aos vigilantes do local prendê-lo ainda no estacionamento [...] quando ele se preparava para sair do local [...].

A res furtiva foi apreendida [...] restituída à empresa vitimada e avaliada indiretamente em R$ 12.035,00 [...]
”
(doc. digital n. 126388727).

Encerrada a instrução processual o juiz singular julgou a denúncia procedente e o condenou pela prática do crime de furto tentado, à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta (doc. digital n. 126388727) e nos depoimentos testemunhais.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o policial militar, JOSENIL DA SILVA CAMPOS JÚNIOR, responsável pela prisão do apelante, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
QUE a GU da VTR 7260 foi acionada via CIOSP para deslocar até o Supermercado Big Lar [...] onde, segundo informações, por lá estaria um indivíduo detido por furto; QUE, no local, em contato com o segurança ALEXSANDRO, este relatou que o Sr. JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA adentrou no referido estabelecimento quando fora flagrado pelas câmeras de segurança no momento que subtraiu 1 garrafa de uísque e passou pelo caixa sem pagar o produto; QUE após isso, JEAN foi detido no estacionamento do supermercado em posse da garrafa de uísque [...]”

Semelhantes são as declarações do também policial, JURANDIL PRADO DA SILVA JÚNIOR (doc. digital n. 126388727).

O segurança do estabelecimento comercial, ALEXSANDRO NUNES DOS SANTOS, quando auscultado em sede policial, relatou:

“
QUE trabalha como encarregado da área de segurança do Supermercado Big Lar da Avenida Miguel Sutil; Que nesta data, por volta das 18h, estava na sala de monitoramento quando viu um homem, o qual estava em uma cadeira de rodas cedida pelo mercado, colocando um litro de uísque dentro de uma caixa e colocou entre as pernas dele; QUE após, o homem foi à padaria, pegou pães e colocou na cesta anexa à cadeira; QUE desceu para fazer a abordagem dele, mas ele já tinha passado pelo caixa e pagado somente os pães; QUE o abordou no estacionamento, já fora da cadeira e na posse do uísque [...]; QUE o homem está com uma perna quebrada e com ferros nela [...]”
(doc. digital n. 126388727).

JEAN, quando interrogado pela autoridade policial, fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 126388727).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas JOSENIL, JURANDIL e ALEXSANDRO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais militares, JOSENIL e JURANDIL, reafirmaram suas declarações extrajudiciais, asseverando que foram responsáveis por atender a ocorrência e que, quando chegaram no endereço informado, os seguranças do supermercado já haviam detido o apelante no estacionamento do local. Por fim, declararam que foram os próprios funcionários do comércio que informaram a guarnição policial que o apelante tentou subtrair produtos do supermercado (arquivos digitais – nomes das mídias: 427459 - Testemunha Josenil da Silva Campos Junior.wmv e Testemunha Jurandil Prado da Silva Junior.wmv).

A testemunha, ALEXANDRO, segurança do supermercado, narrou:

“
Testemunha
: Ele pagou, parece, que só um biscoito ou um pão [...], e ele estava usando a cadeira elétrica do mercado. Que como a cadeira não passava no espaço do caixa, ele fez o retorno por fora, colocou o pão numa moto Biz, embarcou na moto, pegou um uísque e já ia saindo [...]. Ele foi abordado no estacionamento. Ele estava colocando a garrafa no vão da perna, mas no mercado ele carregava na cadeirinha, tem uma cesta bem na frente, só que ele escondeu na parte de baixo [...]. Ele colocou ela bem embaixo [...]. Ele não falou nada, fingiu de despercebido.

Defesa
: [...] o senhor é do serviço de prevenção de perdas?

Testemunha
: Encarregado de segurança.

Defesa
: Como que os senhores chegaram nele?

Testemunha
: Esse uísque ele fica colocado na vitrine, ao você pegar ele, por ele ter na época o preço de treze mil e seiscentos e pouco, aí na hora o monitoramento já passa né?

[...]

Defesa
: O monitoramento é feito como?

Testemunha
: Por uma pessoa lá em cima.

Defesa
: Quando a pessoa pega então ela já está sendo monitorada?

Testemunha
: Sim, senhor.

Defesa
: [...] nesse caso especificamente ele estava sendo monitorado?

Testemunha
: Tava monitorado sim.

Defesa
: E aí o senhor foi avisado [...]?

Testemunha
: Fui avisado [...]
[que ele estava]
saindo com a garrafa sem pagar”
(arquivo digital – nome da mídia: 427459 Testemunha Alexsandro Nunes dos Santos.wmv).

No seu interrogatório, JEAN confessou a autoria delitiva, confirmando que subtraiu o uísque e que foi abordado logo depois quando saiu pela porta principal do supermercado. Disse ainda que pagou por alguns pães, queijo e presunto, mas que realmente subtraiu a garrafa da bebida destilada (arquivo digital – nome da mídia: 427459 - Interrogatorio Jean Adriel Correa da Costa.wmv).

Com relação à tese aventada no recurso, entendo que assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento do
crime impossível
.

Conforme ficou evidenciado nos autos, os seguranças do supermercado
visualizaram
toda a trajetória de JEAN no local, qual seja, quando ele passou no setor de bebidas e escondeu a garrafa de uísque nas pernas, o momento que se dirigiu à padaria do estabelecimento comercial e o exato instante que saiu para o estacionamento do comércio.

Consta ainda que, diante da atitude suspeita do apelante e do elevado valor do objeto [R$ 12.035,00 (doze mil e trinta e cinco reais)], a equipe de vigilância
estava em alerta
, monitorando seus passos no supermercado, conforme se depreendeu do depoimento judicial prestado por ALEXSANDRO.

De acordo com a testemunha, o apelante entrou no comércio, valendo-se de uma cadeira de rodas cedida pelo próprio supermercado e se dirigiu à gôndola onde estavam as bebidas alcoólicas. Relatou que viram ele pegando e escondendo a garrafa de uísque nas pernas, ao invés de colocá-la na cesta de compras, fato este que levantou suspeitas ainda maiores nos funcionários e colaboradores, de modo que os responsáveis pelo controle das câmeras de segurança
começaram a monitorá-lo
.

Narrou que os funcionários responsáveis pela segurança
estava acompanhando todos os passos do acusado
e que, inclusive, lhe informaram os setores por onde ele se deslocou.

Por fim, asseverou que ele ainda pagou os itens de confeitaria e contornou o setor das caixas registradoras para se evadir do local, momento que o abordou,
ainda no estacionamento do supermercado
, com o produto furtado, que sabia estar com ele.

Neste caso, presente está a figura do
crime impossível
, não pela existência de câmeras de vigilância ou de agentes de segurança, até mesmo porque “
a existência de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial”
[STJ, AgRg no AREsp 1553311/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5
a
Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019], cujo tema está sedimentado na Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, mas pela
fiscalização ininterrupta
exercida pelos funcionários do supermercado.

Explico.

No caso
sub judice
, desde o instante em que retirou a garrafa de uísque da prateleira, o apelante passou a ser monitorado pelos agentes de segurança, que, inclusive, visualizaram o momento que ele escondeu o objeto por entre as pernas.

Neste viés, diante das circunstâncias do caso concreto, tornou-se impossível a consumação do crime, dada a ineficácia do meio empregado.

O Supremo Tribunal Federal, analisando caso semelhante ao ora enfrentado, assim decidiu:

Recurso ordinário em
habeas corpus. Penal. Furto simples tentado. Artigo 155, caput, em combinação com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Conduta delituosa praticada em loja de departamento. Estabelecimento vítima que exerceu a vigilância direta sobre a conduta do paciente. Acompanhamento ininterrupto de todo o iter criminis. Ineficácia absoluta do meio empregado para a consecução do delito, dadas as circunstâncias do caso concreto
. Crime impossível caracterizado. Artigo 17 do Código Penal. Atipicidade da conduta. Recurso provido. Com fundamento diverso, votaram pelo provimento do recurso os eminentes Ministros Celso de Mello e Edson Fachin.

1. A forma específica mediante a qual
os funcionários do estabelecimento vítima exerceram a vigilância direta sobre a conduta do paciente, acompanhando ininterruptamente todo o iter criminis, tornou impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado
. Tanto isso é verdade que, no momento em que se dirigia para a área externa do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento do produto escolhido, o paciente foi abordado na posse do bem, sendo esse restituído à vítima.

2. De rigor, portanto, diante dessas circunstâncias, a incidência do art. 17 do Código Penal, segundo o qual ‘não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime’.

3. Esse entendimento não conduz, automaticamente, à atipicidade de toda e qualquer subtração em estabelecimento comercial que tenha sido monitorada pelo corpo de segurança ou pelo sistema de vigilância,
sendo imprescindível, para se chegar a essa conclusão, a análise individualizada das circunstâncias de cada caso concreto
[...]”
[STF, RHC 144516, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018].

No caso, o acompanhamento,
pari passu
do apelante desde o instante em que adentrou no supermercado e passou a ser acompanhado ininterruptamente em todos os seus movimentos, acabaram por tornar sua ação em
crime impossível.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver o apelante,
JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA,
da prática do crime de furto tentado [art. 155, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal], em face do reconhecimento do crime impossível [art. 17 do Código Penal], com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO

CRIMINAL

No 0002781-27.2016.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Senhor Presidente,

Pedi vista para melhor análise acerca da absolvição acolhida pelo relator, Des. Orlando de Almeida Perri, fundada no reconhecimento de crime impossível (CP, art. 17).

Vejamos.

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante, sob a assertiva de que
“quanto a materialidade delitiva resta sobejadamente comprovada principalmente através do termo de exibição e apreensão [...], auto de entrega [...], boletim de ocorrência [...] e auto de avaliação indireta [...] no que diz respeito à autoria, consoante depoimentos prestados [...] pelas testemunhas [...] não resta dúvida ter sido o réu o autor do crime descrito na exordial acusatória [...]. POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo procedente a denúncia para

CONDENAR [...] como incurso nas sanções do art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 06 (cinco) dias, em regime SEMIABERTO”
(ID 126388729-fls45/46; Relatório de Mídias – ID 126388732).

O apelante sustenta que
“
restou clara a ocorrência do crime impossível, haja vista que desde o a apelante estava sendo analisado por operadores de câmera de segurança desde o primeiro ato destinado ao furto da bebida”
(ID 126388736).

O d. Relator, Des. Orlando de Almeida Perri, entendeu que
“
presente está a figura do crime impossível, não pela existência de câmeras de vigilância ou de agentes de segurança [...] mas pela fiscalização ininterrupta exercida pelos funcionários do supermercado [...] desde o instante em que retirou a garrafa de uísque da prateleira, o apelante passou a ser monitorado pelos agentes de segurança, que, inclusive, visualizaram o momento que ele escondeu o objeto por entre as pernas
”
.

Acompanha-se o d. Relator pelas seguintes justificativas.

O apelante foi monitorado por câmera de vigilância e por funcionários da segurança da vítima [Supermercado Big Lar] desde o momento em que pegou a garrafa de uísque Johnny Walker [avaliada em R$ 12.035,00 (doze mil e trinta e cinco reais)] na gôndola.

Frise-se que Alexandro Nunes dos Santos [segurança do estabelecimento comercial] asseverou que a monitoração decorreu das práticas internas de prevenção de perdas quanto aos produtos de elevado valor e a abordagem foi realizada assim que o apelante saiu da porta principal do supermercado, a evidenciar que não conseguiria consumar o crime.

O
“sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”
(STJ, Súmula 567).

Todavia, no caso, a vigilância ininterrupta de toda a conduta do apelante tornou impossível a consumação do crime.

Para o caso, adota-se julgado do c. STF:

“
A forma específica mediante a qual os funcionários do estabelecimento vítima exerceram a vigilância direta sobre a conduta do paciente, acompanhando ininterruptamente todo o iter criminis, tornou impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado. Tanto isso é verdade que, no momento em que se dirigia para a área externada do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento do produto escolhido, o paciente foi abordado na posse do bem, sendo esse restituído à vítima. [...] de rigor, portanto, diante dessas circunstancias, a incidência do art. 17 do Código Penal [...] esse entendimento não conduz, automaticamente, à atipicidade de toda e qualquer subtração em estabelecimento comercial [...] sendo imprescindível, para se chegar a essa conclusão, a análise individualizada das circunstâncias de cada caso concreto”

(RHC 144516, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado em 22.8.2017, Publicado no DJe em 06.2.2018).

Nesse quadro, reconhece-se o crime impossível
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver
JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA
da tentativa de furto, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022